Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PERDIMENTO DE BENS MÓVEIS ABANDONADOS EM IMÓVEL ADJUDICADO EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. CONDICIONAMENTO DA EFICÁCIA AO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. VEDAÇÃO DE REDISCUSSÃO (ART. 505 DO CPC). AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (ART. 995 DO CPC). COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA EVENTUAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.019, I, DO CPC). EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Execução Fiscal no 0001636-85.2007.8.07.0001 que, embora tenha decretado o perdimento de bens móveis deixados pela Executada no imóvel adjudicado, condicionou a eficácia da medida ao trânsito em julgado, para então cientificar o Exequente e permitir a destinação dos bens, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que passe a constar o imediato efeito do perdimento dos bens, sem necessidade de trânsito em julgado da decisão.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se (i) o juízo de primeiro grau poderia condicionar a eficácia de ordem interlocutória de perdimento ao trânsito em julgado, em detrimento da regra geral de ausência de efeito suspensivo automático dos recursos; e (ii) se incidem preclusão consumativa e lógica a impedir a rediscussão de perdimento já determinado em decisões pretéritas não especificamente impugnadas.
III. Razões de decidir.
3. O art. 995 do CPC estabelece que a interposição de recurso não suspende os efeitos da decisão recorrida, salvo quando o órgão competente atribuir efeito suspensivo. Ao condicionar a eficácia do perdimento ao trânsito em julgado, o Juízo a quo criou condicionante não prevista em lei e, na prática, conferiu efeito suspensivo automático à decisão, medida incompatível com o regime processual.
4. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, compete ao Relator no Tribunal apreciar pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. A decisão de origem, ao subordinar a eficácia ao trânsito, usurpou a competência desta instância revisora.
5. As decisões pretéritas haviam previsto o perdimento em caso de descumprimento, sem condicionantes, e não foram objeto de impugnação específica, operando-se a preclusão consumativa e lógica (art. 507 do CPC), bem como a vedação à rediscussão da matéria (art. 505 do CPC).
6. Em execução fiscal, o princípio da efetividade e a duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII) impõem a pronta execução de ordens judiciais quando evidenciados abandono de bens, recalcitrância injustificada e risco concreto ao interesse público e à saúde dos servidores. Presentes esses elementos no caso, impõe-se a imediata eficácia do perdimento.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para afastar a exigência de trânsito em julgado e reconhecer a eficácia imediata da ordem de perdimento dos bens móveis abandonados, autorizando o DISTRITO FEDERAL a lhes conferir a destinação que entender adequada.
8. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Decisões interlocutórias não se submetem a efeito suspensivo automático, incumbindo ao relator apreciar sua concessão nos agravos de instrumento (CPC, arts. 995 e 1.019, I). 2. Caracterizada a preclusão consumativa e lógica, é vedada a rediscussão de perdimento já determinado (CPC, arts. 505 e 507). 3. Em execução fiscal, a efetividade da tutela e a duração razoável do processo autorizam a imediata eficácia do perdimento de bens abandonados quando presentes reiterado descumprimento e risco ao interesse público.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 1.019, I, 505 e 507; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.